Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005287-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRENTE), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), ARMANDO COLTRO EVOLA - CPF: 398.271.148-75 (ADVOGADO), ROBERTO MARCAL FERRARI - CPF: 432.910.071-15 (RECORRIDO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE TRÂNSITO JULGADO E DE INTIMAÇÃO PREJUDICADA – AGENDAMENTO DE CONSULTA – AUSÊNCIA DE NOVO AGENDAMENTO – COMPLICAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO PARTICULAR URGENTE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DE CONSULTA INCONTROVERSO – COMPLICAÇÕES CLÍNICAS COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUROS FIXADOS CORRETAMENTE DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo havido a habilitação voluntária do advogado e nem a fiscalização pela secretaria, mostra-se presente a causa de nulidade alegada. Porém, nenhum prejuízo adveio dessa nulidade, pois o presente recurso fora interposto e o magistrado o recebeu, de modo que não há se falar em trânsito em julgado, inexistindo qualquer prejuízo, nos termos do artigo 283, do Código de Processo Civil.

Vige no direito processual o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullitè sanz grief), segundo a qual a forma somente é nula quando violar a finalidade e causar prejuízo às partes, o que não se verifica no presente caso, restando prejudicada a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. No caso, restou incontroverso que houve o cancelamento da consulta agendada e restou comprovado o dano ao consumidor decorrente do agravamento do seu quadro clínico com a necessidade de realização de cirurgia.

Portanto, comprovados, objetivamente, os requisitos conduta, dano e nexo causal. Questões periféricas como existência de outros profissionais e pagamento particular não interferem na responsabilidade que é objetiva, ou seja, independe de culpa do fornecedor de produtos e serviços, ainda mais quando comprovadas as complicações clínicas, a necessidade de atendimento e cirurgia de urgência e que não restou comprovado o alegado reagendamento.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação, tal como fixado na origem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral ante o cancelamento injustificado da consulta com médico proctologista, sem oportunizar nova consulta, provocando o agravamento do quadro clínico do paciente, que teve que arcar de forma particular com o atendimento médico, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para: a)condenar a empresa ré a restituir a quantia de
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês ambos a contar da citação; b) condenar a reclamada ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões do recurso, arguiu preliminar de nulidade do trânsito em julgado ante a falta de habilitação do advogado requerida e falta de intimação acerca dos termos da sentença, descumprindo o artigo 21 Resolução 03/2018/TP/TJMT.

No mérito, sustentou a necessidade concessão de efeito suspensivo e a necessidade de reforma da sentença porque apesar “de o profissional médico Dr. Rafael, especialista em proctologia (Clínica Somed), por problemas de agenda, não ter tido meios de realizar a consulta inicialmente agendada para o dia 06 de março de 2.020, foi ofertada a possibilidade de novo agendamento ao Recorrido, seja pela Clínica Somed, seja pela Recorrente”.

Alegou que “por opção exclusiva do Recorrido, este optou em realizar uma consulta com profissional particular. Ou seja, não é verdade que a Recorrente NÃO providencia o reagendamento da consulta com profissional credenciado”, tanto que “a Clínica Somed (clínica em que o Dr. Rafael presta atendimento), assim como a Recorrente, entraram em contato com aquele para comunicar o reagendamento da consulta”.

Argumentou que possuía outros profissionais aptos a realizar o atendimento e a inexistência de atendimento de urgência ou emergência a impor o dever de ressarcimento de despesas contraídas voluntariamente pelo consumidor, pois não pode ser obrigada a cobrir atendimentos realizados por profissionais particulares.

Alternativamente, sustentou que o reembolso deve ser limitado pela tabela hospitalar, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização moral e fixar os juros a partir da citação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO

A parte promovida, nas razões do recurso, arguiu preliminar de nulidade do trânsito em julgado ante a falta de habilitação do advogado requerida e falta de intimação acerca dos termos da sentença, descumprindo o artigo 21 Resolução 03/2018/TP/TJMT.

Acerca do dever de providenciar a habilitação do advogado no PJE, dispõe o artigo 21, §1o Resolução 03/2018/TP/TJMT:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação".

§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

Com efeito, é dever primeiro do advogado providenciar a habilitação, no entanto referido instrumento normativo não isenta da Secretaria de fiscalizar esse cumprimento a fim de que, verificado o descumprimento, o magistrado responsável pela condução do feito determine a correção, SOB PENA DE não conhecer dos atos praticados.

Portanto, no caso concreto, não tendo havido a habilitação e nem a fiscalização, mostra-se presente a causa de nulidade alegada. Porém, nenhum prejuízo adveio dessa nulidade, pois o presente recurso fora interposto e o magistrado o recebeu, de modo que não há se falar em trânsito em julgado.

Em estando sob apreciação o recurso interposto, não há se falar em qualquer consequência jurídica após a prolação da sentença.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Nos termos do referido artigo, vige no direito processual o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullitè sanz grief
), segundo a qual a forma somente é nula quando violar a finalidade e causar prejuízo às partes, o que não se verifica no presente caso.

Diante da interposição de recurso e tendo a referida peça sido recebida e processada, entendo por prejudicada a preliminar, nos termos do artigo acima transcrito.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito – que foi acolhido – de indenização material (R$ 4.400,00) e moral (R$ 3.000,00) por cancelamento imotivado de consulta, sem posterior agendamento, com médico especialista em proctologia, o que veio a causar agravamento do quadro clínico do paciente, o qual teve que ser submetido a cirurgia custeada de forma particular.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral ante o cancelamento injustificado da consulta com médico proctologista, sem oportunizar nova consulta, provocando o agravamento do quadro clínico do paciente, que teve que arcar de forma particular com o atendimento médico. Assim fundamentou o magistrado
a quo
:

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que não houve a prestação de serviço por parte da reclamada, embora estivesse amparado por negócio jurídico firmado com a empresa ré e cumprido sua obrigação com os pagamentos das mensalidades.

A contratação de empresa de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, já que, para isso, o consumidor paga a contraprestação.

O inadimplemento é evidente se a ré não providenciou outro agendamento para o autor. Com efeito, demonstrada a ausência injustificada de atendimento credenciado, cumpre ao fornecedor reembolsar os valores pagos pelo consumidor com atendimento médico particular.

No caso concreto, a situação vivenciada pelo autor, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante.

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença proferida alegando, dentre outras teses, que o cancelamento da consulta foi provocado por motivo de agenda do médico e que foi disponibilizado novo agendamento; que foi opção do consumidor não reagendar e procurar médico da rede particular; que possuía outros médicos à disposição; que não havia urgência/emergência; que não há obrigação de indenizar valores custeados de forma particular e que deve ser limitado à tabela; inexistência de dano moral e fixação em valor excessivo; que os juros devem ser fixados da citação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o cancelamento da consulta é fato incontroverso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. No caso, restou incontroverso que houve o cancelamento da consulta agendada e restou comprovado o dano ao consumidor decorrente do agravamento do seu quadro clínico com a necessidade de realização de cirurgia.

Portanto, comprovados, objetivamente, os requisitos conduta, dano e nexo causal. Questões periféricas como existência de outros profissionais e pagamento particular não interferem na responsabilidade que é objetiva, ou seja, independe de culpa do fornecedor de produtos e serviços.

Ainda assim, é preciso destacar que a consulta estava agendada para o dia 06/03/2019, todavia em 02/03/2019 a parte promovida, ora Recorrente, desmarcou/cancelou o agendamento. No dia 01/04/2019 o quadro cínico do promovente se agravou (abscesso anal) tendo que ser submetido a cirurgia de urgência (drenagem de abscesso anal), pois corria o risco de desenvolvimento de “síndrome de Fourier”.

A despeito da tese de ausência de urgência, consta dos autos, juntado com a inicial, guia de internação datada de 01/04/2019, na qual consta a indicação clínica “cirurgia de urgência por abscesso anal”, caindo por terra a tese de inexistência de urgência/emergência, advindo, além da responsabilidade objetiva, o dever contratual de ressarcimento das despesas na integralidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

No mais, a tese de que foi oportunizado o reagendamento, não há prova desta alegação, ônus que incumbe à parte promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, diante da relação de consumo e por se tratar de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Não há prova e nem indicação da oferta de data ao consumidor, se tratando de meras alegações.

No que se refere à inexistência de dano moral e insurgência quanto ao valor fixado, nenhum reparo a fazer, pois o cancelamento de consulta teve efeitos na esfera da integridade física e saúde do paciente, com complicações no quadro clínico, restando evidente a presença de sentimentos violadores a direitos da personalidade como angústia, medo, descontentamento e frustração de expectativa nos serviços prestados. O valor fixado é razoável e até mesmo inferior a valores comumente fixados em casos semelhantes não havendo se falar em redução.

O cancelamento de agendamento de consulta, com repercussão concreta sobre a saúde do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

A insurgência quanto ao marco inicial dos juros não tem qualquer fundamento, pois o magistrado de origem determinou a incidência dos juros da citação, tal como requerido em recurso.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022